Tribunal: TJDFT
Processo: 0009166-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009166-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente sobre o comprovante de depósito de ID: 40970179 (credores MARA RÚBIA VIEIRA BUENO DE OLIVEIRA, MARCELO BAFICA DO NASCIMENTO, MARCELO DE OLIVEIRA SEIXAS, MARCELO FONSECA CARLOS, MARCELO IGLESIAS TEIXEIRA, MÁRCIA DOMINGUES DOURADO, MARCELO ROSA, MÁRCIA BEZERRA DE ARÁUJO GOMES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS). Brasília, 7 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador